Tribunal: TJDFT
Processo: 0717154-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717154-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO HP - ITA AGRAVADO: SHIRLEY FATIMA BESERRA ALVES D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 26013120) interposto por CONSÓRCIO HP ITA (“URBI MOBILIDADE URBANA”) em face de SHIRLEY FATIMA BESERRA ALVES, ante a Decisão (ID 89574170 de origem) proferida em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Antecipação de Tutela n. 0710621-05.2021.8.07.0003, pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a parte Agravante custeie o valor mensal de um salário mínimo para a parte Agravada, até que haja a sua pronta recuperação. O presente Agravo não comporta fundamentação de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada, SHIRLEY FATIMA BESERRA ALVES, para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de junho de 2021 14:15:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador